Tribunal: TJDFT
Processo: 0008947-55.2016.8.07.0020
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. DELITO DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL E TÉCNICA. ETILÔMETRO. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DO ART. 298, DO CTB. COMPENSAÇÃO COM ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Não cabe a absolvição, quando comprovado pela prova testemunhal e por exame de etilômetro que o réu conduzia veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada por influência de álcool.
2. Incabível o afastamento da validade da prova técnica produzida, quando o acusado se submete voluntariamente ao teste do etilômetro, e não há nos autos qualquer prova de que o equipamento utilizado encontrava-se impróprio para o uso.
3. Diante do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, cabível a sua compensação com a agravante do art. 298, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.